Tribunal: CARF
Processo: 10380.010306/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010306/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.021 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
DISPORT NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/04/2006
AJUDA DE CUSTO REITERADA. INCIDÊNCIA. É devida a contribuição
sobre a ajuda de custo paga de forma reiterada aos empregados.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afasta-se a hipótese de ocorrência de
nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado
cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal. Verificada
correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária principal, deve ser
afastado o argumento de ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf n. 2),
rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Wesley Rocha, o conselheiro(a) Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010306/2007-85
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010306/2007-85

Relatório
Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito lavrada em 29/08/2007,
no nome da empresa em epígrafe, abrangendo o período 05/2006 a 12/2006 e referente às
seguintes contribuições, incidentes sobre as remunerações de segurados empregados:
a) contribuição dos segurados empregados, a qual a empresa tem obrigação de
arrecadar e recolher (Lei n° 8.212/91, art. 20, c/c art. 30, I, "a", e art. 33, §5°);
b) contribuição patronal prevista na Lei n° 8.212/91, art. 22, I;
c) contribuição patronal destinada ao financiamento do beneficio , previsto nos
arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213/91 e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, tendo sido utilizada a
alíquota de 2% (Lei n° 8.212/91, art. 22, II);
d) contribuições destinadas a outras entidades (Salário-Educação, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE).
Consta no Relatório Fiscal que
I) A atividade da empresa é a fabricação de calçados de couro e comércio varejista
de calçados.
II) Foram examinados os seguintes documentos: folhas de pagamento, livros
contábeis, convenção coletiva de trabalho, Guias da Previdência Social - GPSS e Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIPS. Da análise dessa documentação, o auditor fiscal constatou que não foram recolhidas as
contribuições incidentes sobre:
1. valores pagos a título de ajuda de custo a empregados que prestaram serviços
em domingos e feriados, conforme a convenção coletiva de trabalho, valores esses apurados na
contabilidade, conta n° 3.l.2.0l.0l.00l3 - AJUDA DE CUSTOS (levantamento “ACI - AJUDA
DE CUSTO LJ INCORPORADAS”);
2. valores correspondentes a ajuda de custo apurados nas folhas de pagamento
(rubrica “AJUDA DE CUSTOS S/INC”) paga aos empregados lotados na indústria, sem que
houvesse mudança de seu local de trabalho (levantamento “ACS - AJUDA CUSTOS INCID NA
INDUSTR”).
III) Tanto as remunerações pagas quanto as contribuições não foram declaradas
em GFIP.
As contribuições devidas pelos segurados empregados não foram descontadas
pela empresa, tendo sido apuradas apenas para o levantamento “ACI - AJUDA DE CUSTO LJ
INCORPORADAS”, com a aplicação da alíquota de 8% (oito por cento).

Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010306/2007-85

O crédito tributário alcançou o montante de R$ 117.720,30, consolidado em
22/08/2007 em R$ 165.233,99 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e
noventa e nove centavos).
A empresa foi regularmente notificada e apresentou defesa, tendo alegado, em
síntese, que:
l) No caso, o fisco desvirtuou a real intenção normativa e os entendimentos
jurisprudenciais, descaracterizando conceitos de direito privado. A relação jurídico-tributária
somente nasce quanto o fato concreto subsume-se ao fato previsto na norma.
2) “A ajuda de custo oferecida aos obreiros, não pode ser considerada
remuneração, primeiro pelo fato de ser prevista em norma coletiva, não possuir natureza
remuneratória, e serve para as refeições dos empregados em domingos e feriados...”. Com a
flexibilização das leis do trabalho, por estar prevista em convenção coletiva firmada pela
empresa, essa ajuda de custo prevalece sobre a lei.
3) Nas próprias convenções coletivas confirma-se que a ajuda de custo está
despida de qualquer natureza salarial, seja para que finalidade for, não integrando, dessa forma, o
salário-de-contribuição.
4) O Relatório de Fatos Geradores para Levantamento não definiu sequer qual a
convenção coletiva de trabalho utilizada como parâmetro para o lançamento de oficio. Isso causa
grande dificuldade para a empresa, já que existem oito convenções coletivas de trabalho
espalhadas por vários municípios nordestinos. Tampouco foram revelados quais os segurados
empregados a serem beneficiados com 0 recolhimento da contribuição previdenciária.
5) O objetivo primordial das normas protetivas do trabalho é a proteção do
trabalhador e, no caso, os valores pagos dizem respeito a refeições, servindo para melhorar as
condições nutricionais do trabalhador. Dessa forma traz a Portaria do Ministério do Trabalho que
dita instruções sobre a execução do Programa de Alimentação do Trabalhador (Portaria
SIT/DSST n° 3, de 1°/03/2002), para que seja aplicada de modo analógico. Por essa razão, não
pode ser tributada dita ajuda de custo.
6) A cobrança de contribuição sobre os valores em tela é inconstitucional. Uma
interpretação do ordenamento jurídico de forma a onerar-se as atividades empresariais destinadas
a auxiliar diretamente o Estado na assistência dos trabalhadores enfraquece os valores relativos à
concretização da justiça social. A busca da eficácia máxima dos direitos fundamentais sociais
deve ser feita a partir de esforços conjuntos dos órgãos públicos e do setor empresarial, diante da
ausência de recursos orçarnentários do Estado. Face ao art. 170, VIII, da Constituição Federal de
1988, é inconstitucional a incidência de contribuições previdenciárias sobre o fornecimento de
utilidades destinadas a melhorar as condições sociais do trabalhador. Por essa razão se entende
que a fiscalização tentou desvirtuar a realidade fática, sendo a cobrança exigência de formulação
em tese de conduta infracional através de lei em sentido formal.
7) Dessa forma, houve um excesso normativo e a desobediência ao princípio da
proporcionalidade, já que p notificado foi onerado acima do necessário para se alcançar a
finalidade da lei.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010306/2007-85

8) As normas que regem a alíquota da contribuição destinada ao financiamento do
beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213/91 e daqueles concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho são a Lei
n° 8.212/91, e Instrução Normativa - IN SRP n° 03/2005, art. 86, juntamente com o Anexo V do
Decreto 6.042/07. Por essas normas, a alíquota dessa contribuição pode ter redução de 50%
(cinqüenta por cento) ou aumento de 100% (cem por cento). O contribuinte possui lojas em que
comercializa no varejo calçados e fábricas onde produz os mesmos, devendo ser aplicadas
alíquotas diversas. É injusto que sobre a folha de pagamento dos funcionários das lojas seja
aplicada alíquota correspondente ao grau de risco médio, quando deveria ser aplicado aquela
adequada ao grau de risco leve. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça _- STJ já pacificou o
entendimento de que a alíquota do SAT deve ser definida por cada CNPJ e sua atividade.
9) A fundamentação existente no relatório diz respeito ao art. 32, IV, §6°, da Lei
n° 8.212/91. Porém, é impossível apresentar em GFIP as informações veiculadas, já que as
despesas não integram a remuneração dos funcionários da empresa.
10) Não houve motivação que evidenciasse a caracterização de remuneração e,
como pode ser visto, a fundamentação é díspar com a situação fática aduzida, até porque não
foram esclarecidas em que circunstâncias os autos foram emitidos. “... Assim, exigências
descritas no RELATÓRIO DA NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO,
estão a ocultar os dispositivos legais a facilitarem o direito de ampla defesa do recorrente,
advindo apenas fundamentação genérica”. A falta de motivação do ato é vício insanável pois
gera ilegalidade e prejuízos ao exercício dos direitos fundamentais. A Administração pode anular
seus próprios atos quando eivados de vícios que o tomem ilegais. Há também a possibilidade de
a própria Administração revogar o ato pelo reconhecimento da irregularidade, qual seja a
omissão em atender ao pedido protocolado pela empresa. Além disso, a empresa não pode ser
penalizada por um ato a que não deu causa, devendo ser tomado írrito o ato, devendo a nulidade
ser sanada, devendo o auto de infração retomar a diligências para resolver o erro, com retomo do
prazo para defesa.
11) “No DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO, revela-se que a
fiscalização aplicou ainda a cobrança de 8% sobre os pretensos valores devidos, como se fosse
obrigação da empresa recolher a contribuição devida pelo obreiro na circunstância do
lançamento fiscal, sem sequer existir a individuação do segurado empregado, o que inviabiliza
pela via reflexa, a emissão de qualquer GFIP, caso subsista a notificação, visando dar
cumprimento à obrigação acessória”. Não se pode aceitar a aferição indireta, pois o art. 597 da
IN n° 03/05 afirma que a sua realização somente pode acontecer quando a fiscalização constatar
que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos segurados, o que não
ocorreu no caso concreto.
12) Há nulidade frente à aplicação da multa, pois os valores aplicados pelo auditor
fiscal estão em consonância com a Portaria n° 525/02, a qual alterou os valores da multa
especificados no decreto, sem sequer mencioná-lo subsidiariamente. Foi, assim, desobedecido o
processo legislativo, já que uma portaria emitida por um ministro de Estado não pode modificar
substancialmente um decreto. Ademais, a multa com efeito confiscatório já foi tema de decisão
do Supremo Tribunal Federal - STF e deve também ser obedecido o princípio da razoabilidade.
Deve ser, assim, reduzida a multa, caso subsista a NFLD.

Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010306/2007-85

13) Requer:
a. O recebimento da defesa e seu conhecimento;
b. No mérito, que a impugnação seja conhecida e provida, para declarar a não
incidência da contribuição previdenciária sobre a ajuda de custo prevista em negociação coletiva,
bem como sobre a ajuda de custo fornecida aos funcionários da indústria em razão da prestação
do serviço, de forma não habitual, por não integrar o salário de contribuição, como preconiza o
§9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91;
c. Caso subsista a NFLD, seja reduzida a multa moratória, por a mesma ser
confiscatória; e. seja aplicada a alíquota SAT de 1%, considerando-se que se trata de atividade de
risco leve;
d. Protesta provar o alegado, por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente diligências a serem realizadas no curso do processo, juntada posterior de
documentos e perícia a ser realizada nas unidades da empresa.
e. Que as intimações relativas ao julgamento da impugnação sejam enviadas ao
endereço dos procuradores.
DA DILIGÊNCIA.
Em 21/02/2008, através da Resolução n° 1.241, o julgamento foi convertido em
diligência para que o auditor fiscal notificante esclarecesse se havia solicitado documento onde
constasse a discriminação das ajudas-de-custo apuradas na contabilidade por empregado e
anexasse a comprovação desse fato. Caso não tivesse efetuado essa solicitação, deveria ser
pedida a documentação contendo a discriminação dos valores por empregado. Se a empresa
fornecesse os documentos, deveria ser refeito o cálculo da contribuição dos segurados
empregados, com a aplicação das alíquotas e limites previstos no art. 20 da Lei n° 8.212/91,
considerando a remuneração total do empregado por competência. Se a documentação não
tivesse sido apresentada durante a ação fiscal, mesmo tendo sido solicitada, ou se não fosse
apresentada na diligência, deveria ser informada à empresa a fundamentação legal que autoriza a
cobrança da contribuição dos segurados, mesmo quando não houve o desconto prévio, bem como
a aplicação da alíquota mínima sobre o total.
Em 18/09/2008, o auditor fiscal notificante emitiu relatório fiscal complementar,
no qual expôs o seguinte:
a) Em diligência fiscal iniciada em 05/05/2008 pediu à empresa, através de Termo
de Início de Ação Fiscal- TIAF, a relação dos empregados que receberam as ajudas de custo que
constam na contabilidade das lojas Esposende (Incorporada). A empresa respondeu por escrito
que não era possível a individualização dos referidos pagamentos, conforme consta no
documento anexado pelo auditor fiscal. Em atenção a solicitação da empresa, foi emitido Termo
de Prorrogação de Prazo para mais 30 (trinta) dias. Em nova resposta, a notificada afirmou que
empreendeu diligências que culminaram na impossibilidade de identificar os funcionários um a
um.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010306/2007-85

b) A fundamentação legal que autoriza a aplicação da alíquota mínima e a
cobrança dos segurados empregados diretamente do empregador, mesmo quando não houve
desconto prévio, é o art. 33, §§ 3° e 5°, da Lei n° 8.212/91.
c) Informou à empresa sobre a reabertura do prazo de 30 dias para defesa.
O Relatório Fiscal Complementar foi recebido em 22/09/2008 pelo mesmo
procurador que assinou o rosto da NFLD, conforme atesta o recibo de fis. 211.
Em 29/09/2008, a empresa apresentou nova petição, na qual diz, em resumo, que:
1) O fundamento legal é discrepante da realidade fática, pois não há recusa ou
sonegação de apresentação de documentos ou informações, pois, como foi informado durante a
fiscalização em documento recebido pelos fiscais, o pagamento da ajuda de custo era realizada
em cumprimento a convenção coletiva de trabalho, que previa a natureza indenizatória da
referida verba.
2) Como não há recusa ou sonegação de documento, não pode ser aplicado 0 art.
33, §3°, da Lei n° 8.212/91. A fiscalização teve acesso a todos os documentos, onde constam
despesas contábeis devidamente comprovadas com alimentação, sem a individuação dos
funcionários que foram beneficiados. A inversão do ônus da prova é, portanto, ilegal, atingindo o
seu direito à ampla defesa e ao contraditório, especialmente pela regra do Código de Processo
Civil, art. 333, parágrafo único, II, que deve ser aplicado de forma analógica (É nula a
convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova, quando tornar excessivamente
difícil a uma parte o exercício do direito). Essa previsão coaduna-se com o direito fundamental à
não incriminação, especialmente quando a parte não dispuser das provas pertinentes. A entidade
que aplica a multa e exerce o poder de policia está sujeita também ao ônus da prova. Outrossim,
não existe previsão legal que determine o recolhimento da contribuição devida pelo segurado
quando este não se encontra identificado.
3) No mais, ratifica as alegações apresentadas na primeira petição
A DRJ Fortaleza, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
A empresa insurge-se contra a cobrança dos valores em tela, dizendo que por
estarem previstas em convenção coletiva de trabalho, as ajudas de custo não compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias. Acrescenta que nas próprias convenções coletivas
confirma-se que essa verba está despida de qualquer natureza salarial.
Primeiramente, cabe ressaltar a contradição evidente na defesa da notificada, pois
ao mesmo tempo em que afirma categoricamente que nas convenções coletivas está configurado
que as verbas em questão não têm natureza salarial, argumenta que no relatório do auditor fiscal
não está definida qual convenção coletiva de trabalho foi utilizada como parâmetro para o
lançamento.
Na verdade, no seu relatório o auditor fiscal delimita de forma eficaz qual a
convenção coletiva à qual se refere. Inicialmente ele diz que os valores incluídos na NFLD
referem-se à empresa Esposende Calçados Ltda., incorporada pela empresa notificada, tendo
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010306/2007-85

sido também delimitado o período. Depois, deixa claro que esses valores foram extraídos da
conta contábil “3.l.2.0l.01.00l3 - AJUDA DE CUSTOS”, sendo tais valores pagos por prestação
de serviços em domingos e feriados. Diante do aclarado, restou à empresa inteiramente
possibilitada a localização da convenção coletiva. Tanto é que ela alega expressamente que na
convenção pode ser visto que a quantia sob exame não tem natureza salarial, asseveração
somente possível de ser efetuada face à leitura da cláusula 62.4.1 da convenção anexada pelo
auditor fiscal
Uma vez ultrapassada essa controvérsia, deve ser dito que a convenção coletiva de
trabalho é um acordo, celebrado entre o Sindicato dos empregados e o dos empregadores de
determinada categoria, nela sendo acordadas cláusulas diversas da legislação, com o fim de
serem concedidos ao trabalhador direitos além dos que a lei já garante. A Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, art. 611, §l°, esclarece que os acordos coletivos são os pactos entre uma ou
mais empresas com o sindicato da categoria profissional, em que são estabelecidas condições de
trabalho, aplicáveis a essas empresas. A convenção coletiva tem efeito normativo, estipulando
direitos e deveres para ambas as partes.
O acordo coletivo pode sobrepor-se à legislação trabalhista, porém há limites que
devem ser observados. Na seara trabalhista, convivem no mesmo sistema as normas negociais,
decorrentes da capacidade normativa dos agentes sociais, e as normas criadas pelo Estado. Para
que essas normas coexistam harmonicamente, devem ser observadas algumas restrições: as
normas negociais não podem ser menos benéficas do que as normas estatais, contudo estas
últimas, quando de interesse público, sobrepõem-se àquelas. Portanto, mesmo dentro do âmbito
do Direito do Trabalho, acordos coletivos não podem contrariar normas estatais de interesse
público.
Há de ser lembrado que as contribuições em tela são tributos, sendo a legislação
pertinente inquestionavelmente de interesse público. De qualquer forma, no sistema tributário
brasileiro, o princípio da legalidade estrita (CF/88, art. 150, l, c/c CTN, art. 97, III e IV) obriga a
que as definições da hipótese de incidência e da base de cálculo sejam efetuadas por lei, lei não
apenas em sentido material, mas também no formal.
Portanto, no presente caso, o que realmente importa é o conceito de remuneração
atinente ao Direito Previdenciário, uma vez que não necessariamente o que é remuneração para
este o é também na seara trabalhista.
Assim, o fato de o acordo coletivo poder descaracterizar a ajuda de custo como
remuneração para fins trabalhistas, não garante sua exclusão do campo de incidência das
contribuições aqui cobradas.
Desta feita, dos valores pagos em retribuição à prestação de serviços por parte do
empregado, somente se excluem as parcelas previstas no §9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91.
Não restou configurada nenhuma das exceções da lei, mormente o fornecimento
de alimentação nos moldes do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído com
base na Lei 6.321/76. Uma vez que a empresa não provou ter feito inscrição nesse programa,
tampouco a obediência às suas regras, não é pertinente a aplicação da Portaria regulamentadora
desse programa por analogia, como quer a impugnante.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010306/2007-85

Ademais, o art. 22, I, da Lei n° 8.212/91 menciona a habitualidade como fator a
ser mensurado no que diz respeito ao fornecimento de utilidades, enquanto que no caso aqui
discutido os valores foram pagos em pecúnia.
Logo, não assiste razão à empresa quanto aos seus argumentos
Quanto às decisões pela inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou
estadual, o Supremo Tribunal Federal é o órgão do Poder Judiciário o qual tem competência
paga julgar ação direta de inconstitucionalidade, devendo a decisão ser aplicada erga omnes, ou
seja, tem aplicação obrigatória para todos. Se a declaração de inconstitucionalidade for
incidental, apenas pode ser aplicada no caso concreto examinado, a não ser que o Senado
Federal, através de resolução, suspenda a execução da lei ou ato normativo.
Desta forma, as alegações de inconstitucionalidade suscitadas pela impugnante
não podem ser acatadas.
Foram considerados salário de contribuição de empregados os pagamentos
efetuados a titulo de ajuda de custo, previstos em Convenção Coletiva de Trabalho e encontrados
na contabilidade, conta n° 3.1.2.01.01.0013.
Dessa forma, todos os valores considerados como base de cálculo constavam em
documento da empresa, tendo sido diretamente apurados, não havendo que se falar em aferição
indireta da base de cálculo das contribuições patronais.
Contudo, no que diz respeito à contribuição dos segurados empregados incidente
sobre os valores apurados, foi esta levantada com a aplicação do percentual de 8% (oito por
cento) sobre o total mensal das ajudas de custo, sem serem considerados os limites e alíquotas
previstas na Lei n° 8.212/91, art. 20. Houve, pois, aferição indireta, inicialmente não justificada
pelo auditor fiscal notificante.
Todavia, foi efetuada diligência fiscal, na qual foi solicitada à empresa, através do
Termo de Intimação da Ação Fiscal - TIAF (fis. 203), relação discriminada dos empregados que
receberam as ajudas de custo que constavam na contabilidade da loja Esposende, bem como suas
remunerações e descontos.
A notificada não apresentou os documentos requeridos, justificando-se por meio
do documento de fls. 205/207, no qual diz singelamente: “Em relação ao item “a”, informa que
não é possível à empresa apresentar o relatório discriminado dos funcionários que receberam
ajuda de custo”. No aditivo à defesa, a defendente erroneamente faz referência ao item “d” desse
mesmo documento e tenta explicar a não apresentação da documentação referente a cestas
básicas e pagamentos de refeições constantes na conta 31102001030201. Entretanto, os valores
verificados nesta conta em nada se relacionam ao montante sob enfoque, estando contemplados
na NFLD n° 37.117.633-6, processo n° 10380010305/2007-31.
Hei de salientar que no seu segundo petitório a impugnante diz, ainda, que
entregou à fiscalização a listagem de todos os funcionários e valores percebidos em razão da
ajuda de custo, porém esse fato contradiz o que ela mesma escreveu na resposta à solicitação do
auditor fiscal. Para dirimir esse ponto controverso, deve ser utilizado subsidiariamente o Código
de Processo Civil, que estatui no seu art. 333 que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010306/2007-85

fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. Diante da prova da não apresentação dos documentos (documento
de fls. 205/207), caberia a empresa, na sua defesa, apresentar prova em contrário, o que não foi
feito.
Portanto, a apresentação de documentos restou deficiente, não sendo possível a
apuração direta da contribuição dos segurados empregados.
Conforme consta no Relatório Fiscal Complementar, a Lei n° 8.212/91, art. 33,
§3°, determina que, ocorrendo apresentação deficiente de documento ou informação, pode o
Fisco inscrever de oficio importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário. Foi feita referência também ao §5° do mesmo artigo, pelo qual o desconto de
contribuição legalmente autorizado sempre se presume feito oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de arrecadar, em desacordo com o
disposto na lei. Por sua vez, a obrigação de arrecadar as contribuições dos segurados
empregados, mediante desconto, está expressamente consignada no art. 30 da Lei n° 8.212/91.
Ao contrário do que diz a defendente, além da constatação de que a contabilidade
não registra o movimento real da remuneração dos segurados, a Instrução Normativa - IN SRP
n° 003/05, destrinchando o que já estava previsto em lei, prevê outras hipóteses autorizadoras da
aferição indireta.
Dessa forma, mesmo não havendo recusa ou sonegação de documento, é
suficiente a sua apresentação deficiente para que deva ser efetuada a aferição indireta, tendo
agido o auditor fiscal notificante nos estritos limites da lei.
Motivação do lançamento. No que pertine à fundamentação legal do lançamento,
o Relatório Fiscal fez menção aos dispositivos legais presentes no “Fundamentos Legais do
Débito - FLD”, anexo da NFLD, o que é perfeitamente possível, uma vez que o relatório FLD
tem como escopo informar ao contribuinte os Fundamentos Legais do Débito, sendo
desnecessária a repetição no Relatório Fiscal. Além disso, no relatório FLD a legislação
encontra-se separada por competência e agrupada sob títulos que identificam perfeitamente cada
assunto.
Houve vício de motivação face á falta de referência à norma que autoriza o
procedimento de aferição indireta no que diz respeito à contribuição dos segurados. Porém, o
princípio da economia processual preconiza o máximo resultado na atuação do direito com o
mínimo emprego possível de atividades processuais. Ademais, por esse principio não deve ser
pronunciada a nulidade se o ato não prejudicar a parte a quem poderia aproveitar a declaração
(Código de Processo Civil - CPC, art. 249, §l°).
O princípio da salvabilidade, que é corolário de outros princípios dentre os quais o
da economia processual, toma-se efetivo por meio da sanabilidade dos atos e termos processuais,
designando que o julgador tudo deve fazer para salvar o processo, que é instrumento e não um
fim em si, deixando a declaração de nulidade como última opção. Assim, antes de declarar a
nulidade do ato processual, faz-se necessário o exame da possibilidade de aproveitamento do ato
realizado, com o saneamento do vicio que o macula.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010306/2007-85

É nesse sentido que o art. 60 do Decreto n° 70.235/72 determina que as
irregularidades, incorreções e omissões não importam em nulidade e devem ser sanadas quando
resultam em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes tiver dado causa ou quando não
influem na solução do litígio.
O ato administrativo consistente na lavratura da NFLD foi realizado por pessoa
competente e o vício admitido pelo auditor fiscal notificante não enseja a nulidade absoluta,
sendo plenamente passível de saneamento.
Registre-se que não havia que se falar em ausência de motivação, como alegou a
impugnante, mas motivação incompleta, defeito que podia ser corrigido. Mormente porque o que
causa a nulidade absoluta do ato administrativo e a ausência do motivo e não da motivação.
Vale observar que a própria impugnante se contradiz quando propugna pela
nulidade do lançamento e, ao mesmo tempo, requer que essa mesma nulidade seja sanada e lhe
seja retomado o prazo para defesa.
Quanto à revogação, somente se pode cogita-la para atos administrativos
discricionários, todavia nunca para atos vinculados, modalidade na qual o lançamento se ajusta
(Código Tributário Nacional, art. 142, parágrafo único).
Dessa forma, após a diligência, com a emissão do Relatório Fiscal Complementar
e a intimação da empresa, com a reabertura do prazo para defesa, foi plenamente atendido o
direito da notificada à ampla defesa e sanado o vicio inicialmente presente. O contribuinte dispôs
de todos os prazos legais e regulamentares para o exercício do lídimo direito de defesa, tanto é
que tempestivamente apresentou impugnação e aditamento à impugnação, refutando os mais
diversos aspectos do lançamento.
DA CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NA LEI N° 8.212/91, ART. 22, Il. A Lei
8.212/91, em seu art. 22, II, determinou que, dentre as contribuições a cargo da empresa
destinadas à seguridade social, está aquela destinada ao financiamento da complementação das
prestações por acidente do trabalho. Com a alteração introduzida pela MP 1.523-9/97, reeditada
até a conversão na Lei n° 9.528/97, essa contribuição passou a financiar os benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, conforme disposição do regulamento. Com a nova mudança efetuada
pela MP 1.729, de 02/12/1998, sendo tal modificação mantida pelo art. 1° da Lei 9.732, passou a
ser financiado também pela contribuição em questão o beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei
8.213/91.
Portanto, o enquadramento da empresa no correspondente grau de risco, com
relação ao SAT, que é a contribuição aqui cobrada, é objetivo, dependendo somente do tipo de
atividade preponderantemente exercida pela empresa, de acordo com as atividades especificadas
nos anexos do decreto retro mencionado.
Ademais, existe o Parecer/CJ n° 1.171/98, no qual a Consultoria Jurídica do
Ministério da Previdência Social entende que a classificação do risco de acidentes do trabalho
depende da atividade preponderante da empresa, e não de cada filial. Nesse parecer é salientado
que a Lei n° 8.212/91, bem como a lei anterior que tratava do assunto (Lei n° 6.367/76), refere-
se à empresa e não ao estabelecimento.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010306/2007-85

Quanto às decisões do STJ referidas pela empresa, as mesmas não têm efeito erga
omnes, valendo somente entre as partes. Por outro lado, o argumento de que a alíquota da
contribuição pode ter redução de 50% (cinqüenta por cento) ou aumento de 100% (cem por
cento) também não é suficiente para modificar o tratamento dado à situação pelo auditor fiscal
notificante. Tal procedimento está previsto no art. 202-A do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, artigo incluído pelo Decreto n° 6.042/07, havendo a
previsão da redução ou aumento da alíquota do SAT em razão do desempenho da empresa em
relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
Segundo se vê nos parágrafos do art. 202-A do RPS, para apuração do FAP é
necessária a verificação de vários dados:
I - quantidade de benefícios incapacitantes cujos agravos causadores da
incapacidade tenham gerado beneficio com significância estatística capaz de estabelecer nexo
epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida, bem como da quantidade de
benefícios de pensão por morte acidentária (índice de frequência);
II - duração do beneficio incapacitante, tomada a expectativa de vida como
parâmetro para a definição da data de cessação de auxílio-acidente e pensão por morte
acidentária (índice de gravidade);
III - os valores correspondentes ao salário-de-beneficio diário de cada um dos
benefícios considerados na apuração do índice de frequência.
É o Ministério da Previdência Social que publica anualmente no Diário Oficial da
União os índices de frequência, gravidade e custo e disponibiliza na internet o FAP por empresa,
com as informações que possibilitem a esta a verificação da correção dos dados utilizados na
apuração do seu desempenho (RPS, an. 202-A, §5°). O FAP só produz efeitos tributários a partir
do quarto mês subsequente ao de sua divulgação.
Como se vê, o procedimento que propicia o direito à diminuição da alíquota da
contribuição em tela não é simples, não tendo sido mencionado pela empresa qualquer índice ou
cálculo que demonstrasse estar a mesma enquadrada em situação que lhe permitisse a redução.
Esse fato por si já derruba a sua argumentação, pois lhe confere um caráter genérico e demonstra
a carência de fundamentos da sua tese.
Ademais e mais importante, conforme o Decreto n° 6.042/07, art. 5°, III, somente
a partir do mês de setembro/2007 a inclusão do art. 202-A no RPS produziria efeitos. Assim,
como o período de apuração da NFLD é 06/2005 a 04/2006, não cabe de modo algum a redução
requerida. Dessa forma, considero insubsistentes os argumentos da empresa referentes ao SAT.
DA MULTA. A empresa argumenta que a fundamentação existente no relatório
diz respeito ao art. 32, IV, §6°, da Lei n" 8.212/91, mas que é impossível apresentar em GFIP as
informações veiculadas, já que as despesas não integram a remuneração dos funcionários da
empresa
Entretanto, ao inverso do que diz a notificada, o auditor fiscal não fundamenta a
existência dos fatos geradores nesse artigo.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010306/2007-85

A não informação dos fatos geradores incluídos na NFLD em GFIP influencia no
cálculo da multa, conforme Lei n° 8.212/91, art. 35, tudo tendo sido especificado no Relatório
Fundamentos Legais do Débito, item “60l - ACRÉSCIMOS LEGAIS - MULTA”.
Foi, assim, cumprido fielmente o que preceitua a lei, mormente em face do
reconhecimento da própria empresa de que não informou os valores em GFIP.
O outro argumento da impugnante relacionado à aplicação da multa carece de
sentido. Ela se refere à Portaria MPAS n° 525/02, a qual atualizou multas por descumprimento
de obrigações acessórias, tendo vigorado para o período 01/06/2002 a 3l/05/2003. Como se vê,
essa portaria está totalmente dissonante com 0 que foi cobrado, não tendo sido mencionada em
momento algum pelo auditor fiscal notificante.
Quanto à alegação de efeito confiscatório da multa, já foi dito que não cabe a
avaliação da constitucionalidade de lei neste âmbito administrativo.
DA INTIMAÇÃO. O Decreto n° 70.235/72, o qual dispõe sobre o processo
administrativos fiscal, no seu art. 23 trata da intimação dos atos do processo.
A intimação do contribuinte sobre decisão de primeira instância de lide
relacionada ao lançamento tributário não é procedida por esta DRJ, mas sim pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Fortaleza, conforme se depreende da Portaria da
Secretaria da Receita Federal - SRF n° 1.769, de 12/07/2005, publicada no Diário Oficial de
União - DOU de 15/07/2005, Anexo Único, I, “b”, 2. Tratando-se de um ato discricionário, o
agente que 0 efetivar terá melhor condição de avaliar qual das opções legais permite o seu
cumprimento de maneira mais eficiente e compativel com as diretrizes da unidade. Por essa
razão, entendo não ser este o momento adequado para eleição da forma como será efetuada a
intimação.
Entretanto, vale observar que caso a intimação seja efetuada por via postal,
telegráfica, por meio eletrônico ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento, o
destino da correspondência previsto no Decreto n° 70.235/72 é o domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, não tendo como ser atendido o pedido efetuado na defesa.
Por todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE o lançamento,
com a manutenção do crédito tributário.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores. Salienta que houve cerceamento ao direito do exercício da ampla defesa, ratifica que
deve ser declarada a não incidência da contribuição previdenciária sobre a ajuda de custo, e que
caso subsista a NFLD, deve ser reduzida a multa moratória, por a mesma ser confiscatória; e.
seja aplicada a alíquota SAT de 1%, considerando-se que se trata de atividade de risco leve.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010306/2007-85

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto às questões de cerceamento de defesa, entendo que no presente
processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - houve
o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o
tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para
recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a disposição legal
infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010306/2007-85

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade
ou em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de direito ensejadoras
da autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma
inequívoca que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla
defesa.
Dessa forma, após a diligência, com a emissão do Relatório Fiscal
Complementar e a intimação da empresa, com a reabertura do prazo para defesa, foi plenamente
atendido o direito da notificada à ampla defesa e sanado o vicio inicialmente presente. O
contribuinte dispôs de todos os prazos legais e regulamentares para o exercício do lídimo direito
de defesa, tanto é que tempestivamente apresentou impugnação e aditamento à impugnação,
refutando os mais diversos aspectos do lançamento.

DA AJUDA DE CUSTO

Repita-se, mais uma vez, a contradição evidente na defesa da notificada, pois
ao mesmo tempo em que afirma categoricamente que nas convenções coletivas está configurado
que as verbas em questão não têm natureza salarial, argumenta que no relatório do auditor fiscal
não está definida qual convenção coletiva de trabalho foi utilizada como parâmetro para o
lançamento.
Como fora dito anteriormente, o acordo coletivo pode sobrepor-se à legislação
trabalhista, porém há limites que devem ser observados. Na seara trabalhista, convivem no
mesmo sistema as normas negociais, decorrentes da capacidade normativa dos agentes sociais, e
as normas criadas pelo Estado. Para que essas normas coexistam harmonicamente, devem ser
observadas algumas restrições: as normas negociais não podem ser menos benéficas do que as
normas estatais, contudo estas últimas, quando de interesse público, sobrepõem-se àquelas.
Portanto, mesmo dentro do âmbito do Direito do Trabalho, acordos coletivos não podem
contrariar normas estatais de interesse público.

Registre-se, mais uma vez, que no presente caso, o que realmente importa é o
conceito de remuneração atinente ao Direito Previdenciário, uma vez que não necessariamente o
que é remuneração para este o é também na seara trabalhista.

O fato de o acordo coletivo poder descaracterizar a ajuda de custo como
remuneração para fins trabalhistas, não garante sua exclusão do campo de incidência das
contribuições aqui cobradas. Os valores pagos em retribuição à prestação de serviços por parte
do empregado, somente se excluem as parcelas previstas no §9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91.
No caso aqui discutido os valores foram pagos em pecúnia.

Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010306/2007-85

Vale mencionar mais uma vez que que a ajuda de custo é um valor atribuído ao
empregado, pagos uma única vez, ou eventualmente, para cobrir despesa não habitual por ele
realizada na execução das suas tarefas ou em virtude de serviço externo que se obrigou a realizar.

Assim, em regra o valor pago a título de ajuda de custo, observadas as
determinações legais, não sofre incidência de contribuição previdência, tampouco serve de base
de cálculo para os depósitos do FGTS. Logo, o objetivo da ajuda de custo é para cobrir despesas
que o empregado terá com a prestação de serviço.

A título exemplificativo temos que ajuda de custo é um pagamento realizado
ao empregado com a finalidade de cobrir despesas no desempenho de suas funções, tais como
deslocamentos para participar de reuniões fora do local de trabalho, custos que o empregado
tenha tido em razão do trabalho, tais como fotocópias, pedágio, refeições, entre outros. Podem,
ainda, serão consideradas ajudas de custos os valores pagos ao empregado em virtude da
mudança definitiva do empregado para outra localidade, para cobrir as despesas com a mudança,
decorrente da transferência definitiva do empregado, nos termos do artigo 470 da CLT.

Entendo que no presente caso a empresa se valeu da denominação de suposta
ajuda de custo para em verdade remunerar, habitualmente, os empregados que trabalhavam fora
do expediente comum. Aduz que era indenização para alimentação em domingos e feriados, mas
não comprova as suas alegações. Nesta senda, entendo que restaram amplamente claros os
motivos que ensejaram o lançamento e a manutenção do mesmo no que se refere a considerar a
ajuda de custo como salário, para fins previdenciários.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI

Este colegiado não tem competência para analisar qualquer aspecto relativo a
constitucionalidade de normas. Vejamos a súmula: Súmula CARF no 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Desta forma, as alegações de inconstitucionalidade suscitadas pela impugnante
não podem ser conhecidas.

DA AFERIÇÃO DA BASE

Como mencionado na decisão de piso, os valores considerados como base de
cálculo constavam em documento da empresa, tendo sido diretamente apurados, não havendo
que se falar em aferição indireta da base de cálculo das contribuições patronais.

Todavia, foi efetuada diligência fiscal, na qual foi solicitada à empresa, através
do Termo de Intimação da Ação Fiscal - TIAF (fis. 203), relação discriminada dos empregados
que receberam as ajudas de custo que constavam na contabilidade da loja Esposende, bem como
suas remunerações e descontos.

Fora demonstrado que a apresentação de documentos restou deficiente, não
sendo possível a apuração direta da contribuição dos segurados empregados.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010306/2007-85

Dessa forma, mesmo não havendo recusa ou sonegação de documento, é
suficiente a sua apresentação deficiente para que deva ser efetuada a aferição indireta, tendo
agido o auditor fiscal notificante nos estritos limites da lei.

O GRAU DE RISCO

O enquadramento da empresa no correspondente grau de risco, com relação ao
SAT, que é a contribuição aqui cobrada, é objetivo, dependendo somente do tipo de atividade
preponderantemente exercida pela empresa, de acordo com as atividades especificadas nos
anexos do decreto.

Segundo se vê nos parágrafos do art. 202-A do RPS, para apuração do FAP é
necessária a verificação de vários dados.

O cerne do recurso, apresentado pela Recorrente, repousa em alegação de que
deveria recolher os valores para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) com base no grau de
risco verificado em cada estabelecimento, por (CNPJ) e por CNAE, possibilitando assim o
recolhimento na alíquota de 2% para área fabril e de 1% para a área varejista.

Verifica-se que – a partir da incorporação da empresa Esposende Calçados
Ltda, ocorrida em 10/2005 – a Recorrente vem declarando em GFIP e recolhendo em GPS a
contribuição relativa ao SAT no percentual de 1% para as unidades comerciais varejistas.
Entretanto, a empresa tem como atividade preponderante a fabricação de calçados de couro, que
tem o GILRAT de dois por cento (2%).

Considera atividade preponderante a que ocupa, levando-se em conta todos os
estabelecimentos da empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos,
nos termos do art. 202, § 3°, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto 3.048/1999. Assim, o enquadramento é feito, levando em consideração todos os
estabelecimentos da empresa, de modo que a alíquota do SAT/GILRAT seja única.

De acordo com o demonstrativo anexo ao Relatório Fiscal da presente
Notificação (fls. 169), restou devidamente demonstrado pela Fiscalização que a atividade
preponderante exercida pela Recorrente enquadra-se no grau de risco médio (2%), conforme o
anexo V do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.

O maior número de segurados empregados da empresa trabalham na área de
fabricação de calçados, cujo código CNAE está atrelado à cobrança de 2% (SAT). Em exemplo,
o total de empregados da área fabril alcançou 3.011 contra 2.432 da área varejista na
competência 12/2006.

Dessa forma, a alegação da Recorrente de que deveria usar alíquotas distintas,
por unidades comerciais e fabril (CNPJ), para o recolhimento do SAT não será acatada, eis que o
arcabouço jurídico-previdenciário não permite tal procedimento.

O procedimento que propicia o direito à diminuição da alíquota da
contribuição em tela não é simples, não tendo sido mencionado pela empresa qualquer índice ou
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.021 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010306/2007-85

cálculo que demonstrasse estar a mesma enquadrada em situação que lhe permitisse a redução.
Esse fato por si já derruba a sua argumentação, pois lhe confere um caráter genérico e demonstra
a carência de fundamentos da sua tese. Apenas argumenta que as lojas varejistas devem ter o
grau de risco diferenciado das fabricas.

Ademais, como o período de apuração da NFLD é 06/2005 a 04/2006, não
cabe de modo algum a redução requerida. Dessa forma, considero também insubsistentes os
argumentos da empresa referentes ao SAT.

Quanto às demais considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso.

Desta feita, entendo que deve ser rejeitada a preliminar, desconhecer as
alegações de constitucionalidade e no mérito, na parte conhecida, NEGAR provimento ao
Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, e no mérito
conhecer parcialmente, não conhecendo das alegações de constitucionalidade, e na parte
conhecida NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 338
DF CARF MF
Original